Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISIÇÃO DE CIRURGIA. DECURSO DE LONGO PERÍODO ENTRE A RECUSA DO TRATAMENTO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A concessão da tutela de urgência está atrelada à presença cumulativa de dois requisitos essenciais: probabilidade do direito e perigo da demora.

2. No caso, o agravante comprovou sua condição de beneficiário do plano de saúde, a indicação clínica da cirurgia, bem como a ocorrência de requisição e de rejeição do procedimento em questão

3. Todavia, não está configurada a situação de urgência/emergência alegada, pois a recusa pelo plano de saúde ocorreu há meses, em 26/06/2023, e não foram apresentados elementos que denotem a alteração do quadro fático enfrentado pelo agravante, com aumento do risco associado à sua condição ou agravamento de seu estado clínico.

4. Recuso conhecido e não provido.